Tribunal: STF
Processo: AI 653438
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECEU A DESERÇÃO DO RECURSO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. REVOGAÇÃO DO § 3º DO ART. 335 DO RI/STF PELO CAPUT DO ART. 511 DO CPC. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a comprovação do preparo, inclusive em embargos de divergência, faz-se necessária no momento da interposição do recurso. Revogação do § 3º do art. 335 do RI/STF pelo caput do art. 511 do CPC. 




2. Agravo desprovido.